Tribunal: TJMT
Processo: 0035545-06.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035545-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA CANDIDA - CPF: 805.263.221-87 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – DESVIO FUNCIONAL COMPROVADO – RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDO – SÚMULA 378 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Comprovado o desvio de função do servidor público, é devida a diferença salarial correspondente à função efetivamente desempenhada, consoante Súmula 378/STJ: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória Cumulada com Condenatória ao Pagamento do Subsídio do Cargo em Desvio de Função
proposta por SANDRA CANDIDO (proc. n.
0035545-06.2015.8.11.0041
), julgou procedente o pedido para declarar a ocorrência de desvio de função e garantir a Autora/Apelada o recebimento do subsídio referente ao cargo que efetivamente exerce (assistente do SUS), enquanto perdurar a situação, bem como das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, que serão fixados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4°, II, do CPC.

Em suas razões, aduz o Apelante a ocorrência de prescrição do fundo de direito, uma vez que a ação fora proposta após o prazo de 5 previsto no art. 1° do Decreto n. 20.910/32.

No mérito, afirma que as funções do cargo de apoio ao SUS não se restringem apenas à limpeza (faxina) e organização dos setores, sendo que, nos termos do art. 9°, IV, da Lei n. 441/11, todas as atividades citadas pela Apelada como desvio de função fazem parte de suas atribuições como ocupante do cargo de apoio ao SUS.

Pugno pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença pelos motivos acima expostos.

Contrarrazões ofertadas no Id. 21225474.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de opinar sobre o mérito do apelo ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 29933497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022